Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704249-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LOURENCO NETO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LOURENÇO NETO contra decisão exarada pela MMa Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da ação de revisão contratual n. 0712889-23.2021.8.07.0006, proposta em desfavor de SABEMI SEGURADORA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 111262160 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, a despeito da remuneração auferida, seus recursos financeiros estão integralmente comprometidos com a manutenção da família, a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que o fato de possuir investimentos imobiliários não se traduz em renda adicional, por se tratar de imóveis que se encontram em fase de construção. Pugna, assim, pela reforma do r. decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 32741129, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. O agravante manifestou-se no ID 32997173, reiterando a tese de hipossuficiência financeira e postulando que lhe seja assegurado o recolhimento das custas processuais somente ao final do processou. Em caráter subsidiário, postula o parcelamento das custas processuais. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, observa-se que a pretensão de diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ou de parcelamento das aludidas verbas não foi requerida no primeiro grau de jurisdição e nem na petição recursal. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Ademais, o acolhimento do pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais ou de parcelamento das aludidas verbas importaria manifestação inovação recursal, a ensejar a supressão de instância. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA. CUSTAS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL MANTIDO. 1. Inviável conhecer do pedido de parcelamento das custas processuais não deduzido na instância a quo, pois se trata de inovação recursal. 2. Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, a concessão depende de fato superveniente ao indeferimento, o qual não foi demonstrado pelo Apelante. 3. Honorários advocatícios arbitrados no mínimo legal, estipulado pelo art. 85, § 2o, do CPC/15, e condizentes com os parâmetros de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, não ensejam alteração. 4. Mantida a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e recursais, ora incluídas, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1302048, 07061733620198070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, não há como ser admitida a modificação da pretensão recursal, sobretudo para o fim de veicular pedido não deduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, caberia ao agravante ter promovido o recolhimento do preparo do recurso, de modo a viabilizar a admissão do agravo de instrumento, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. No entanto, o agravante, no prazo fixado na r. decisão exarada no ID 32741129, ao invés de promover o recolhimento das custas, limitou-se a requerer o diferimento da obrigação ou o parcelamento da verba, em manifesta inovação recursal. É preciso assinalar que o preparo do agravo de instrumento, de acordo com a tabela de custas divulgada por esta egrégia Corte de Justiça corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), importância que não se mostra apta a inviabilizar a subsistência do agravante, o qual, consoante consignado na r. decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, aufere rendimentos mensais no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais). De acordo com o § 2o artigo 101 do Código de Processo Civil, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso” (grifo nosso). Dessa forma, deixando o agravante de promover o recolhimento das custas processuais no prazo fixado na r. decisão exarada no ID 32741129, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em decorrência da manifesta deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.